Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa em razão de ações rescisórias, afastou a inexigibilidade do título executivo sob fundamento de coisa julgada inconstitucional, rejeitou a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e consignou não haver bis in idem na incidência da taxa SELIC. O embargante sustenta omissões, contradições e necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a prejudicialidade externa decorrente das ações rescisórias; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à alegada inexigibilidade do título e à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) determinar se há contradição interna no acórdão quanto à incidência da taxa SELIC e possibilidade de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina de forma expressa a alegação de prejudicialidade externa e conclui que o simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se deferida tutela provisória, hipótese inexistente.
4. A decisão impugnada aprecia a alegação de coisa julgada inconstitucional e afasta a inexigibilidade do título, pois este não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF, estando abrigado pela coisa julgada e não violando o Tema 864 da repercussão geral.
5. O acórdão enfrenta a alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, reconhecendo a competência normativa do CNJ e a natureza administrativa e operacional do ato, em conformidade com a jurisprudência do STF.
6. A suposta contradição quanto ao cálculo dos juros é afastada, pois a decisão esclarece que incide apenas a taxa SELIC de forma simples sobre o montante consolidado até novembro de 2021, inexistindo bis in idem ou anatocismo.
7. A mera intenção de prequestionar não autoriza o provimento de embargos de declaração quando não configuradas as hipóteses do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se deferida tutela provisória.
2. O título executivo judicial não se torna inexigível por suposta coisa julgada inconstitucional quando não se funda em norma ou interpretação declarada inconstitucional pelo STF.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, possui natureza administrativa e operacional, editada dentro da competência normativa do CNJ, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes nem ao art. 167, I, da CF/1988.
4. Não há contradição interna em decisão que determina a incidência da taxa SELIC de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, inexistindo bis in idem.
5. A mera intenção de prequestionamento não legitima o acolhimento dos embargos de declaração sem a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 969, 1022, I e II, 1025; EC 113/2021;
EC 114/2021; ADCT, art. 107-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral.

(jp)